Tribunal: STF
Processo: ARE 1580549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. SIMULTÂNEOS. AÇÃO PELO RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA POR SERVIDOR DURANTE PERÍODO DE CARGO PRECÁRIO E ESTÁVEL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI LC 407/1998. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    I – Autor exerceu, de 01/07/1997 a 31/12/2016, diversos cargos comissionados junto a Prefeitura de Camaçari, totalizando mais de 12 (doze) anos, ou seja, tempo superior aos 10 (dez) anos exigidos no exercício de funções gratificadas;



    II – Admite-se a possibilidade de contabilização do tempo de atividade de natureza precária, juntamente com a de natureza efetiva, mesmo considerando que a Lei Municipal nº 407/1998 foi revogada pela Lei municipal 1.522/2017, em vigor a partir de 28/12/2017;



    III – Em dezembro de 2017 o Autor já contava com os 10 (dez) anos de atividade comissionada, tendo adquirido o direito à incorporação dos vencimentos antes da vigência da Lei municipal 1.522/2017;



    IV – Em que pese ter sido a norma revogada pela Lei Municipal nº 1.522/2017, quando da sua entrada em vigor em 28/12/2017, o Autor preenchia todos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei municipal nº 407/1998, configurando ali o seu direito adquirido à estabilidade pleiteada;



    V – Recursos de Apelação improvidos. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente